Tribunal: STF
Processo: HC 202026
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDEVIDA CONTRA IDOSO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE VISTA DO PROCESSO FORA DE CARTÓRIO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.5.2021 por José Alves Cassiano Junior, em benefício de Rogério de Azevedo Peres, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 10.5.2021, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 665.263/PB, além de pedido de reconsideração, negado em 12.5.2021.
O caso
    2. O paciente foi denunciado, juntamente com outra acusada, por sequestro qualificado, falsidade ideológica e porte de arma de uso restrito (§ 1º do art. 159 e art. 299 do Código Penal e art. 16 da Lei n. 10.826./2003), pois, consta da denúncia:
    “Consta da peça inquisitorial que no dia 3 de dezembro de 2009, os denunciados ROGÉRIO DE AZEVEDO PERES e LUCICLÉIA LIMEIRA DE SOUSA foram presos e autuados em flagrante delito por extorsão mediante sequestro em desfavor do octogenário José Lacerda, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 02/11. 
    Dessume-se do procedimento investigatório que os denunciados Rogério de Azevedo Peres e Lucicléia Limeira de Sousa, juntamente com a vítima José Lacerda, dirigiram-se até a agência do Banco do Brasil do Varadouro, a fim de efetuarem mais um saque em desfavor da vítima, e quando estavam sendo atendidos pela gerência, aproveitando um descuido dos acusados, a vítima escreveu em um calendário da própria instituição financeira que estava sobre a mesa de trabalho do gerente que estava sendo sequestrado, conforme documento de fls. 40. O fato foi comunicado a policia, tendo a gerência informado que o Sr. José Lacerda sempre comparecia ao banco acompanhado de um homem ou de uma mulher, ou os dois juntos. 
    Ante a denúncia e de posse das informações prestadas pela gerência, os policiais iniciaram as investigações. Dias depois, presenciaram quando uma mulher que fora mostrada em uma imagem, adentrou no banco juntamente com a vitima José Lacerda. Quando estes deixaram a agência foram seguidos pelos policiais, os quais identificaram o endereço do possível cativeiro e a partir deste momento a denunciada Lucicléia passou a ser monitorada. 
    No dia 03 de dezembro de 2009, quando o casal de sequestradores, juntamente com a vítima, dirigia-se ao banco para efetuar mais um saque, pretendendo se dirigir em seguida para a cidade de Lucena/PB com o objetivo de comprar um imóvel residencial naquela praia, foram abordados por policiais e presos antes mesmo da realização do saque. Quando da prisão em flagrante delito, o primeiro denunciado, Rogério de Azevedo Peres, portava duas Cédulas de Identidade, asseverando que uma delas continha informações falsas a respeito de sua identificação. As mesmas foram submetidas a perícia documentoscópica, tendo os peritos constatado que o Registro Geral de n.° 1949493, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraíba em 24 de setembro de 1993. em nome de Rogério de Azevedo Peres, esta adulterado e a outra Cédula de Identidade Pau 3018151, também expedida pela SSP/PB, em data de 17 de maio de 2002, em nome de Paulo Rogério Capitulino da Silva, é autêntica, conforme Laudo N.° 0251/2010, constante às fls. 157/169. 
    Outrossim, várias armas de fogo, tipo pistolas e revólveres, de propriedade da vítima, foram apreendidas na posse do primeiro denunciado, as quais se encontravam guardadas em um galpão localizado no Distrito Industrial; de Mangabeira, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 14. (…)
    Exsurge do inquérito policial que os denunciados aproximaram-se do octogenário José Lacerda e conquistaram a confiança da vítima com o fim de obterem para eles, como de fato obtiveram, vantagem econômica a priori de R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais), cuja importância foi retirada da conta da vítima do Banco do Brasil para a Caixa Econômica Federal, não se sabendo o destino da referida importância. 
    Vislumbra-se da peça informativa que o primeiro denunciado aproximou-se da vítima, apresentando-se como advogado Dr. Paulo Rogério, tentando conquistar sua confiança, como de fato conquistou, alegando que estava com problemas com a sua esposa Érica. Comovido, a vítima presenteou o suposto advogado com um cordão em ouro italiano e um anel de brilhante para a esposa Érica, tudo isso com a ajuda da segunda denunciada, Lucicléia, que trabalhava com o falso advogado. Os denunciados passaram a frequentar com assiduidade a residência da vítima, sito a Rua Aderbal Piragibe, no Bairro de Jaguaribe, privando a liberdade do ancião, afastando-o dos familiares e amigos, destarte, para o extorquir sem interferência ou suspeita de qualquer pessoa, ao ponto de alugarem uma casa no Conjunto Habitacional Mangabeira VIII, dolosamente, retirando a vítima do convívio da família e dos amigos, mudando-se para o referido endereço sem fazer qualquer comunicação, mantendo a vítima em cárcere privado e sob frequentes ameaças. 
    Afastado o Sr. José Lacerda dos familiares e dos amigos, o caminho estava livre para continuarem com a ação delituosa. Sob ameaça os acusados obrigaram a vítima a comparecer ao Banco do Brasil, juntamente com os mesmos, a fim de sacarem valores a ele pertencentes, em prol dos denunciados. 
    Ressalte-se que durante a consumação da extorsão mediante sequestro, o primeiro denunciado transferiu o veiculo Honda Civic Ex, ano de fabricação 2002 e modelo 2003, de cor preta, chassi 93HES16803Z101153, de placa MOW 0590/PB, de propriedade da vítima José Lacerda para o nome de sua companheira Érica Darlene Santos Lima, conforme documento emitido pelo DETRAN de fls. 147/148. 
    A vítima, quando de sua oitiva, asseverou que toda a movimentação de sua conta corrente no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal era efetuada pelo casal, sempre na companhia da vítima. Declarou, ainda perante a autoridade policial, que não comunicou o fato a polícia porque temia por sua vida, pois o denunciado tinha posse de suas armas e o ameaçava diariamente. Alega, por fim, que no dia em que os acusados foram presos estavam indo para a agência do Banco do Brasil para realizar novos saques, vez que em seguida iam para a cidade de Lucena a fim de comprarem uma casa na referida praia, intento este não consumado em virtude da prisão em flagrante dos denunciados” (fls. 80-82, doc. 2). 
    3. Sobreveio sentença pela qual julgada parcialmente procedente a denúncia, sendo absolvido o paciente do crime de porte de arma de uso restrito e condenado pelos crimes de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal) e apropriação indevida praticada contra idoso em continuidade delitiva (art. 102 da Lei n. 10.741/2003) à pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime fechado.
    4. Houve apelação da defesa e o Tribunal de Justiça da Paraíba, em 19.11.2019, deu parcial provimento ao recurso “para reduzir a pena privativa de liberdade referente ao crime de uso de documento falso para 02 anos de reclusão e, ato contínuo, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao mencionado delito, mantendo-se, por outro lado, a condenação e a pena no que se refere ao crime do Estatuto do Idoso” (fls. 72-100, doc. 2).
    A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 665.263/PB, no Superior Tribunal de Justiça, questionando a dosimetria da pena e requerendo vista dos autos fora do cartório por 48 horas, tendo o Relator, Ministro Felix Fischer, indeferido, em 10.5.2021, a medida liminar requerida nos termos seguintes:
    “(...) Decido.
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade indigitada de coatora, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ. 
    Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para parecer. 
    P. e I.” (fls. 127-128, doc. 2). 
    Em 12.5.2021, foi indeferido o pedido de reconsideração formulado pela defesa:
    “Decido. À míngua de novos argumentos que possam infirmar o que decidido em sede de liminar, não há como acolher o pleito em voga. 
    De fato, conforme consignado na decisão liminar, ao que parece, ao menos neste juízo de prelibação, o r. decisum está suficientemente fundamentado, em virtude do pedido está relacionado ao próprio mérito da impetração, não restando configurada, de plano, flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência. 
    Desse modo, os fundamentos invocados na decisão permanecem íntegros, razão pela qual indefiro o pedido de reconsideração. 
    P. e I.” (fl. 135, doc. 2).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, restrita ao pedido de vista do processo fora do cartório por 48 horas, afirmando-se a necessidade de superação da Súmula n. 691/STF pelo flagrante constrangimento ilegal. 
    Sustenta o impetrante que “o pedido atende a todos os requisitos indispensáveis a sua concessão, como passa a demostrar: DA NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -5º, LV, CF), o art. 7º, inciso XV, da Lei n. 8.906/94, garante o direito (prerrogativa) do advogado em ´ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais´”. 
    Alega que “ocorre, na prática, um dos maiores obstáculos que o advogado enfrenta no exercício da defesa técnica, diz respeito à limitação de acesso pleno aos autos judiciais criminais físicos –que ainda não são eletrônicos –impostos por alguns juízes ou DESEMBARGADORES”.
    Afirma que “a defesa deve ser ampla e igualitária ‘em relação ao órgão da acusação (que tem amplo acesso aos autos, segundo prerrogativa disposta em leis orgânicas)’, e não pode ser realizada ‘sem a consulta direta aos autos do processo, pelo tempo efetivo e integral do prazo estabelecido para a prática do ato. E isso não será possível com a imposição do exame em cartório. Semelhante regra impõe restrições inaceitáveis e promove, ainda mais, o desequilíbrio na balança das relações entre o Estado e o acusado. Não bastasse, o atual Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei no 8.906/94, já garante ao advogado o acesso direto aos autos, bem como o direito à indispensável retirada deles de cartório (art. 7º, XV)’.Ou seja diante do fato, arguido muitas vezes, por esse Superior Tribunal de Justiça, ‘INSTRUÇÃO DEFICIENTE’, como já destacado anteriormente, o requerente tem o direito de “vistas dos autos’, conforme a lei e precedentes sobre o tema’”. 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Requer-se a concessão do PEDIDO LIMINAR, onde, fica perfeitamente demonstrado o direito do paciente, razão pela qual merece provimento o referido pedido de vistas. E mais, em que prejudicaria o processo por ser físico se encontra com os prazos “SUSPENSOS”, com vários pedidos de vistas protocolados, sem se quer analisados, e se encontra inerte desde 18/12/2020. Ainda a necessidade de extrair cópia integral do processo antes de sua digitalização, uma vez que as provas além de terem sido omissas, poderão não serem digitalizadas, para fins de produzir a defesa do réu em sua plenitude; Tudo por ser de direito e inteira JUSTIÇA. NO MÉRITO, a confirmação do pleito liminar, com a concessão definitiva da ordem para conceder vistas dos autos fora do cartório, para retirada de copias, em uma possível ação de Revisão Criminal”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A decisão questionada, de 12.5.2021, é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. 
    8. O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.
    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que o paciente não demonstrou existir ato das instâncias antecedentes pelos quais tenha sido vedado ou restringido o acesso da defesa aos autos, a ele negando vista do processo fora do cartório.
    Sequer foi providenciada a juntada de requerimento nesse sentido, tampouco decisão na qual se tenha indeferido ou omitido eventual pedido. 
    Menciona a defesa que o processo estaria paralisado desde 18.12.2020, sem explicitar o motivo dessa paralisação, fazendo referência a procedimento de digitalização. 
    11. Pela relevância da questão apresentada e da ausência de elementos seguros para a decisão, concluiu o relator da impetração no Superior Tribunal de Justiça, fundamentadamente, pelo indeferimento da medida liminar e a requisição de informações complementares.
    12. Pelas circunstâncias do caso e pelos fundamentos apresentados pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade nas decisões pelas quais indeferida a medida liminar e mantido seu indeferimento, a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
    A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com urgência, haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da presente impetração. 
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora